Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709129-62.2018.8.07.0009 EMBARGANTE: ABDALLA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GEORGES ABDALLA DESPACHO Ciente da petição da embargante-apelante (id. 27642096). Aguarde-se a realização da 27a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma Cível (período de 28/07 a 04/08/2021). Brasília - DF, 27 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora